Tribunal: TCU
Processo: 022.808/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação em que se solicita a realização de auditoria sobre os processos, critérios e impactos fiscais das indenizações concedidas pela Comissão de Anistia desde 2002.

Inteiro teor:
Acórdão 161/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", art. 235 e art. 237, parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade técnica (peças 4-5), em não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 022.808/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.